Tribunal: CARF
Processo: 10435.720087/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.720087/2019-05
ACÓRDÃO
2401-012.473 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEGVALE SEGURANCA PATRIMONIAL DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2015
RETENÇÃO. APROVEITAMENTO NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É requisito para o aproveitamento do crédito dos valores retidos, além da
comprovação do destaque da retenção de 11% na nota fiscal ou da
comprovação do recolhimento desse valor, também que a retenção esteja
declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.473 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720087/2019-05
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão n. 15-47.814 da 7a
Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata a ação fiscal:
Trata-se de Auto de Infração (AI) referente ao lançamento de ofício de infrações à
legislação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social, juros de mora
(calculados até 01/2019) e multa de ofício de 75% (passível de redução).
Foi lavrado no procedimento fiscal o Auto de Infração - Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador, contendo as seguintes infrações:
a) Código de Receita 2141: Divergência de contribuição da empresa sobre bases
declaradas de empregado - descaracterização do Simples Nacional;
b) Código de Receita 2158: Divergência de contribuição Gilrat sobre bases
declaradas de empregado - descaracterização do Simples Nacional; e
c) Código de Receita 2141: Divergência de contribuição da empresa sobre bases
declaradas de contribuinte individual - descaracterização do Simples Nacional.
No Relatório Fiscal, parte integrante e indissociável do referido Auto de Infração,
a Autoridade Tributária registrou os fatos apurados, bem como as irregularidades
encontradas no exercício de sua competência legal, conferida pelo disposto na
alínea “a” do inciso I do art. 6o da Lei no 10.593/2002. Eis o que consta, em
síntese, no Relatório Fiscal:
1. O contribuinte em 2015 era optante do SIMPLES NACIONAL (Anexo 01) na
modalidade prevista no anexo IV da Lei Complementar no 123/2006, conforme
CNAE 8011-1-01 (Anexo 02);
2. As empresas que exercem atividades de vigilância e segurança privada,
previstas no § 5-C do art. 18 da Lei Complementar no 123/2006, estão legalmente
obrigadas à tributação prevista no anexo IV da referida lei, cuja alíquota comum
do Simples Nacional não contempla a contribuição previdenciária patronal;
3. O Inciso VI do art. 13 da citada Lei Complementar no 123/2006 determina
expressamente que, para as empresas que se dedicam às atividades de prestação
de serviços referidas no § 5-C do art. 18, a contribuição previdenciária patronal
não está incluída no valor recolhido mensalmente mediante documento único de
arrecadação, no caso, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DAS.
Em suma, não estando a contribuição patronal incluída no valor recolhido
mensalmente mediante documento único de arrecadação, no caso, o Documento
de Arrecadação do Simples Nacional – DAS, o contribuinte deveria ter efetuado o
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.473 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720087/2019-05
3
recolhimento sobre a folha de pagamento, nos termos do art. 22 da Lei
8.212/1991;
4. As infrações referentes às divergências de contribuições da empresa (Patronal
ou CPP) incidiram sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados empregados e contribuintes individuais
sujeitos ao regime geral de previdência social. Tais contribuições não foram
recolhidas, pois o contribuinte era optante do SIMPLES NACIONAL na modalidade
prevista no anexo IV da Lei Complementar no 123/2006, o que exclui a
contribuição citada do valor recolhido mensalmente mediante documento único
de arrecadação, no caso, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional –
DAS;
5. A alíquota das contribuições a cargo da empresa, destinadas à Seguridade
Social, é de 20% (vinte por cento), que incide sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e contribuintes individuais;
6. A infração referente ao Gilrat corresponde às contribuições incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês,
aos segurados empregados sujeitos ao regime geral de previdência social. Tais
contribuições não foram recolhidas, pois o contribuinte era optante do SIMPLES
NACIONAL na modalidade prevista no anexo IV da Lei Complementar no
123/2006, o que exclui a contribuição citada do valor recolhido mensalmente
mediante documento único de arrecadação, no caso, o Documento de
Arrecadação do Simples Nacional – DAS;
7. A alíquota para o GILRAT, prevista no inciso II do artigo 22 da Lei 8.212/91, foi
definida de acordo com o enquadramento previsto no anexo I da Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009. A alíquota do GILRAT referida
no item anterior será reduzida em até 50% (cinquenta por cento) ou aumentadas
em até 100% (cem por cento), em razão do desempenho da empresa em relação à
sua respectiva atividade, aferido pelo FAP de que trata o art. 202-A do Decreto no
3.048, de 1999. O FAP aplicado às empresas enquadradas no anexo IV da Lei
Complementar no 123/2006 é neutro, ou seja , de valor igual a 1,000 (Parecer
PGFN no 1.123/2012). As contribuições a cargo da empresa destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho –
RAT/SAT/GILRAT) são de 3% (três por cento) multiplicada pelo Fator Acidentário
de Prevenção (FAP), de valor igual a 1,0(um), sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
empregados;
8. Os valores das remunerações pagas, nos meses de 01/2015 a 12/2015 (inclusive
décimo terceiro salário), foram obtidos através das GFIP declaradas pelo
contribuinte. Para definição da base de cálculo à incidência da contribuição
previdenciária foram selecionadas todas as GFIP válidas transmitidas pelo
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.473 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720087/2019-05
4
contribuinte com o código de optante do Simples Nacional. Tais GFIP não
contemplam as contribuições patronais; e
9. Na auditoria fiscal, além destes Autos, foi lavrado o processo de representação
fiscal para fins penais (RFFP) no 10435.720088/2019-41.
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação que foi julgada improcedente
pela DRJ. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, LIMPEZA OU CONSERVAÇÃO.
ENQUADRAMENTO. ANEXO IV.
Para fins de recolhimento no Simples Nacional, as atividades de serviço de
vigilância, limpeza ou conservação devem utilizar as alíquotas e base de cálculo
descritas no Anexo IV da Lei Complementar no 123/2006. Em relação a essas
atividades, a contribuição previdenciária prevista no art. 22 da Lei no 8.212/1991
não se encontra incluída na alíquota destinada ao Simples Nacional, devendo ela
ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou
responsáveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
COTA PATRONAL NÃO INCLUÍDA NO SIMPLES.
A contribuição patronal previdenciária das empresas prestadoras de serviço de
vigilância, limpeza ou conservação não está incluída no Simples Nacional, ou seja,
o referido regime de tributação favorecido não substitui a cota patronal nesses
casos.
CONTRIBUIÇÃO PARA O GILRAT NÃO INCLUÍDA NO SIMPLES.
A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho das empresas prestadoras de serviço de vigilância, limpeza ou
conservação não está incluída no Simples Nacional, ou seja, o referido regime de
tributação favorecido não substitui a contribuição para o Gilrat nesses casos.
RETENÇÃO DE 11%. NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REQUISITOS
PARA COMPENSAÇÃO.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o valor
retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as
devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja: I
- declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.473 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720087/2019-05
5
mão de obra ou pela execução da empreitada total; e II - destacada na nota fiscal,
na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou que a contratante tenha
efetuado o recolhimento desse valor.
Se, depois da compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a retenção,
restar saldo, o valor deste poderá ser compensado por qualquer outro
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, inclusive nos casos de obra
de construção civil mediante empreitada total, na mesma competência ou em
competências subsequentes.
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário (fls. 84/87), no qual
argumenta o seguinte:
A empresa SEGVALE SEGURANÇA PATRIMONIAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
LTDA – EPP é optante do Simples Nacional com atividade de serviço de vigilância
regulada pela lei 7.102/83, especializadas em prestação de serviços, com a
finalidade de garantir o patrimônio, proceder à segurança de pessoas físicas e de
garantir otransporte de valores ou de qualquer outro tipo de carga, e são estas
que constituem “serviços de vigilância” do inciso VI, 5. C do art. 18 da LC
123/2006.
A prestação de serviços de vigilância na emissão das Notas Fiscais de serviços
prestados há retenção do valor da NF de 11 % (onze por cento) para previdência
social conforme LEI 9.7711/98, conforme resumo das informações à Previdência
Social constante nos arquivo SEFIP enviados, valores esses que devem ser
abatidos, compensados ou a restituir.
(Apresenta tabela com o valor de retenção na NFSE, a retenção usada na SEFIP e o
valor a compensar restituir)
Diante da não dedução dos valores retidos na fonte nas notas fiscais relativo aos
11 % (onze por cento) para previdência social, que pode modificar, inclusive
anular o lançamento efetuado, pleiteamos a devida dedução dos valores retidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
Ausentes preliminares.
No mérito, o contribuinte não contesta o seu enquadramento no anexo IV da Lei
Complementar 123/06, que exige que as contribuições previdenciárias sejam recolhidas sobre a
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.473 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720087/2019-05
6
folha de pagamento e não na sistemática do Simples Nacional, apenas requer o aproveitamento
(compensação) de valores retidos nas notas fiscais emitidas para os seus prestadores de serviço.
Acontece que o contribuinte não juntou aos autos as cópias das notas fiscais nas
quais poder-se-ia verificar a efetiva exigência das contribuições e não declarou tempestivamente
as retenções nas GFIPs das competências objeto da fiscalização.
Assim, não foram preenchidos os requisitos da Instrução Normativa n. 1.300/2012,
vigente à época, que estabelece normas de restituição e compensação de quantias recolhidas a
título de tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, determinava quanto ao
aproveitamento de valores referentes à retenção de contribuições previdenciárias:
Art. 60. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar
o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a
retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão de obra ou pela execução da empreitada total; e
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou
que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§ 1o A compensação da retenção poderá ser efetuada somente com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo
sujeito passivo.
§ 2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado
nas competências subsequentes, devendo ser declarada em GFIP na competência
de sua efetivação, ou objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19. § 3o O
saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado nas
competências subsequentes, observado o disposto nos §§ 7o e 8o do art. 56, ou
poderá ser objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
§ 4o Se, depois da compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a
retenção, restar saldo, o valor deste poderá ser compensado por qualquer outro
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, inclusive nos casos de obra
de construção civil mediante empreitada total, na mesma competência ou em
competências subsequentes.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.473 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720087/2019-05
7
Assim, ausentes a prova da retenção e a declaração em GFIP, o pleito do
contribuinte não pode ser acatado.
O tema é pacífico na jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
inclusive desta 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção:
RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. APROVEITAMENTO NO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. É requisito para o aproveitamento do crédito dos valores retidos, além
da comprovação do destaque da retenção de 11% na nota fiscal ou da
comprovação do recolhimento desse valor, também que a retenção esteja
declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32- A da mesma Lei no 8.212/1991.
(Acórdão 2401-012.202)
DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO DE 11%. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. DEMONSTRAÇÃO INCLUSIVE POR MEIO
DE GFIP. Para que a empresa prestadora de serviços de cessão de mão de obra
tenha direito à restituição de saldo credor decorrente da retenção de 11%
sofrida por ela, é preciso demonstrar a certeza e a liquidez do seu direito
creditório, o que pressupõe, inclusive, apresentar GFIP (Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social)
coerente na qual conste a declaração da retenção e o montante das
contribuições devidas pela empresa, das contribuições recolhidas e da
respectiva diferença eventualmente recolhida a maior. REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. Estando presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, e não sendo necessário
conhecimento técnico-científico especializado para sua análise, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
(Acórdão 2101-003.273)
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.473 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720087/2019-05
8
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 97
DF CARF MF
Original